Tribunal: STF
Processo: ADPF 442
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedido de ingresso como amicus curiae. Processo já pautado para julgamento pelo Plenário. Intempestividade do pedido. Possibilidade de juntada de memoriais. Pedidos indeferidos. 



    Vistos etc. 



    1. Requerem a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Coalizão Negra por Direitos (Petição nº 101637/2023), o Instituto de Bioética – ANIS (Petições nº 102066/2023 e nº 102080/2023), a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionista (Petição nº 102193/2023), a Artigo 19 Brasil e América do Sul (Petição nº 102701/2023), a Anistia Internacional (Petição nº 102723/2023), o Instituto Latino-americano de Estudos em Bioética e Desenvolvimento Social – ILAES – (petição nº 102757/2023), o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade – IBRAT (petição nº 102768/2023), a ADF International Austria GEMEINNÜTZIGE GmbH (Petição nº 102943/2023), o Instituto Marielle Franco (petição nº 103225/2023).



    2. O art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo(a) relator(a), nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.



    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação do texto constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.



    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. Por isso é que o art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.868/1999 lhe confere um poder discricionário (“o relator […] poderá, por despacho irrecorrível, admitir...”), e não vinculado.



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    4. Não obstante a relevância da figura do amicus curiae como técnica de qualificação do debate constitucional, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, com fundamento na organização e viabilidade procedimental da deliberação pública, definiu como regra que podem ser admitidos como amici curiae os interessados cujos pedidos foram deduzidos até o encaminhamento do feito à pauta do Plenário.



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: RE 606199, Ministro Teori Zavascki, decisão de 30.8.2013, DJe 04.9.2013; ADI 4439, Ministro Ayres Britto, decisão de 02.10.2012, DJe 08.10.2012; ADPF 186, Ministro Ricardo Lewandowski, decisão de 16.11.2011, DJe 18.11.2011; ADC 16, Ministro Cezar Peluso, decisão de 04.11.2009, DJe 09.11.2009. Para ilustrar o fundamento, transcrevo as seguintes justificativas:



“Direito constitucional. Embargos de declaração em Ação originária. Pedido de ingresso como Amicus Curiae após o julgamento do feito. Não-observância do prazo recursal. 1. O requerimento de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até o momento em que o processo é incluído em pauta. Precedentes. 2. Ausência de legitimidade para oposição de embargos de declaração. 3. Recurso apresentado intempestivamente. 4. Embargos de declaração não conhecidos”. (AO 1789 ED-segundos, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 20.09.2021, DJe 04.10.2021) 



“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ADI 2135-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 18.5.2018, DJe 01.8.2018) 



“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. 4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. 5. Agravo desprovido.” (ADPF 449- AgR/DF, Relator Ministo Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 18.5.2018, DJe 13.6.2018) 



“Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade (...) 4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4071-AgR/DF, Relator Ministro Menezes Direito, DJe 15.10.2009) 



    5. Liberado para julgamento o presente feito em 12.9.2023. Na linha dos precedentes referidos, não vejo suficientemente demonstradas razões idôneas a excepcionar a regra geral para acolher os pedidos de ingresso recebidos após o processo atingir sua fase culminante de julgamento.



    6. Observo, no entanto, que o indeferimento do pedido de ingresso como amicus curiae não obsta a possibilidade de os interessados produzirem memoriais, cujos fundamentos e informações poderão ser considerados no julgamento da causa.



    Ademais, como ressaltado em decisão anterior a respeito da admissão de amicus curiae, o presente processo contou com a realização de qualificada audiência pública, técnica processual que possibilitou a colheita e discussão dos argumentos públicos envolvidos na controvérsia constitucional, com a construção de robusto aporte informacional e argumentativo.



    De mais a mais, é certo que a representação por argumento na jurisdição constitucional permite, e mesmo incentiva, o agrupamento de atores sociais que compartilham de interpretações jurídicas similares. 



    7. Assim, indefiro os pedidos requeridos por a Coalizão Negra por Direitos (Petição nº 101637/2023), o Instituto de Bioética – ANIS (Petições nº 102066/2023 e nº 102080/2023), a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionista (Petição nº 102193/2023), a Artigo 19 Brasil e América do Sul (Petição nº 102701/2023), a Anistia Internacional (Petição nº 102723/2023), o Instituto Latino-americano de Estudos em Bioética e Desenvolvimento Social – ILAES – (petição nº 102757/2023), o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade – IBRAT (petição nº 102768/2023), a ADF International Austria GEMEINNÜTZIGE GmbH (Petição nº 102943/2023), o Instituto Marielle Franco (petição nº 103225/2023).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023. 



Ministra Rosa Weber



Relatora